Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703742-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DIAS MACEDO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO DIAS MACEDO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66110014): A interpretação de que o Superior Tribunal de Justiça autorizou indiscriminadamente os reajustes por faixa etária não corresponde ao que foi decidido. O fundamento determinante é de que o reajuste por faixa etária é possível somente se as normas de regência forem observadas e se não configurar cláusula de barreira aos segurados idosos na prática. A análise dos autos não revela que o aumento violou as condições estabelecidas nos Temas Repetitivos n. 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. O apelante não demonstrou que o reajuste praticado configurou cláusula de barreira à permanência do apelante e da esposa. O instrumento contratual especifica os percentuais de aumento por faixa etária. O aumento previsto para a faixa etária entre zero (0) a dezoito (18) anos é de zero por cento (0%). O aumento previsto para a faixa etária entre dezenove (19) a vinte e três (23) anos é de vinte e quatro inteiros e quarenta e um centésimos por cento (24,41%). O aumento previsto para a faixa etária entre vinte e quatro (24) a vinte e oito (28) anos é de dezessete inteiros e quarenta e um centésimos por cento (17,41%). O aumento previsto para a faixa etária entre vinte e nove (29) a trinta e três (33) anos é de vinte e dois inteiros e vinte e três centésimos por cento (22,23%). O aumento previsto para a faixa etária entre trinta e quatro (34) a trinta e oito (38) anos é de onze inteiros e quarenta e sete centésimos por cento (11,47%). O aumento previsto para a faixa etária entre trinta e nove (39) a quarenta e três (43) anos é de quatro inteiros e quinze centésimos por cento (4,15%). O aumento previsto para a faixa etária entre quarenta e quatro (44) a quarenta e oito (48) anos é de dezoito inteiros e vinte e um centésimos por cento (18,21%). O aumento previsto para a faixa etária entre quarenta e nove (49) a cinquenta e três (53) anos é de dezesseis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento (16,84%). O aumento previsto para a faixa etária entre cinquenta e quatro (54) a cinquenta e oito (58) anos é de dezoito inteiros e noventa e seis centésimos por cento (18,96%). O aumento previsto para a faixa etária de cinquenta e nove (59) anos ou mais é de setenta e seis inteiros e vinte centésimos por cento (76,20%) (id 62554106, p. 38-39). Majorações extremamente expressivas na última faixa etária e irrisórias nas faixas anteriores costumam representar um desvirtuamento da finalidade da norma. O contrato objeto dos autos concentrou todo o percentual de aumento na última faixa etária, acima de cinquenta e nove (59) anos. Contudo, ressalto que esse aumento não se aplica ao caso do apelante e da esposa. Eles não são idosos, têm quarenta e cinco (45) anos de idade aproximadamente. O aumento previsto para a faixa etária entre quarenta e quatro (44) a quarenta e oito (48) anos é de dezoito inteiros e vinte e um centésimos por cento (18,21%), proporcional às faixas etárias anteriores (id 62554062, p. 1-2). Verifico que os reajustes correspondem à prática inflacionária do país. A mensalidade foi reajustada em 2020, por exemplo, de R$ 2.081,80 (dois mil e oitenta e um reais e oitenta centavos) para R$ 2.364,92 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), segundo as informações do apelante. O aumento corresponde a dezesseis inteiros e cinquenta por cento (16,50%) aproximadamente. A dinâmica repete-se nos anos seguintes. A mensalidade foi reajustada em 2021 para R$ 2.695,32 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), um aumento de treze inteiros e noventa e oito centavos (13,98%). A mensalidade foi reajustada em 2022 para R$ 3.009,28 (três mil e nove reais e vinte e oito centavos), um aumento de onze inteiros e sessenta e cinco por cento (11,65%) (id 62554061, p. 2-3). Os valores encontram-se próximos daqueles estimados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como efeito da inflação nos custos dos insumos dos serviços médico-hospitalares.[5] O reajuste informado pelo apelante em 2023 envolve o cômputo da mudança de faixa etária, uma vez que ele atingiu quarenta e quatro (44) anos de idade, portanto é impossível adotar apenas a variação de preços medida naquele ano (id 62554061). O reajuste de preços não é o modelo ideal para o consumidor, mas o Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir na política de preços dos contratos. A inflação experimentada mundialmente em decorrência de diversos fatores, dentre eles a pandemia de covid-19, é um fato notório. A cláusula contratual que prevê reajuste das prestações com base na variação da inflação e do preço dos insumos não é abusiva por si só, eis que expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico. O art. 39, inc. XI, do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de fórmula ou índice de reajuste diverso da lei ou estabelecido no contrato como prática comercial abusiva, o que não é o caso dos autos. A equação econômico-financeira é respeitada quando o reajuste do valor da parcela mensal acompanha a correspondente valorização do bem da vida no mercado. Os aumentos informados na petição inicial não se mostraram abusivos ou tendentes a discriminar o idoso, especialmente porque o apelante e a esposa não se enquadram nessa categoria. Verifico que os reajustes não tiveram o objetivo de excluir a esposa do apelante em razão da doença. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010